Tribunal: STF
Processo: RE 1384690
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (LEI MUNICIPAL 13.478/2002). SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DO TEMA 146 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal” (Súmula Vinculante 19 do STF).



    II – “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra” (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.321-RG/SP, de minha relatoria (Tema 146 da sistemática da Repercussão Geral).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.